Tribunal: TJDFT
Processo: 0750691-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750691-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AMANDA BORGES DE OLIVEIRA, em face de DISTRITO FEDERAL, ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de conhecimento visando a nomeação e posse da candidata no cargo de enfermeiro, do quadro pessoal do Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 215978141, na origem): Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para determinar a nomeação para o cargo de enfermeiro da família e comunidade, regido pelo edital no 08, de 02 de março de 2018. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que foi aprovada no certame para o cadastro de reserva e faz jus à nomeação para o cargo por ter sido preterida na convocação pelos aprovados no certame regulado pelo edital no 14 de 2022, destinado ao cargo de enfermeiro. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital normativo do certame estabeleceu 10 (dez) vagas para o cargo de enfermeiro de família e comunidade (código 602) (ID 215954568, pag. 2), tendo a autora se classificado em 1.015a posição (ID 215954577, pág. 3), requerendo assim que sua expectativa de direito à nomeação seja convolada em direito subjetivo. No caso, é incontroverso que a autora foi aprovada fora do número de vagas e a convocação de candidato aprovado para formação de cadastro de reserva está condicionada aos interesses de conveniência e oportunidade administrativa, sobre os quais não cabe a interferência do Poder Judiciário. Não se verifica nenhuma ilegalidade na ordem de convocação, posto que o documento de ID 215954579 contém a informação de que foram nomeados 821 (oitocentos e vinte e um) candidatos para o cargo pretendido, ressaltando não haver previsão de nomeação de aprovados do cadastro de reserva em virtude das nomeações tornadas sem efeito. Afirma a autora ter sido preterida em razão da abertura de novo concurso público para o cargo de enfermeiro generalista, regido pelo edital no 14/2022 (ID 215956396), durante a validade do concurso para enfermeiro de família e comunidade, e que ambos os cargos possuem as mesmas funções e atividades. No caso, a Portaria Conjunta SGA/SES no 08, de 18 de julho de 2006 (ID 215956418, pág. 40-44) demonstra que a carreira de enfermeiro é composta por quatro especialidades, a saber: enfermeiro, enfermeiro do trabalho, enfermeiro obstetra e enfermeiro de família e comunidade. Tratam-se, portanto, de cargos com atribuições distintas, razão pela qual a abertura de certame destinado a cargo diverso daquele para o qual a autora foi aprovada evidentemente não conduz à preterição alegada. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Quanto ao pedido para exibição de documentos, esse será analisado após a apresentação da contestação. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Agravante alega que: 1) se candidatou e foi aprovada no concurso público para provimento de vagas destinadas à carreira de Enfermeiro, no cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal; 2) apesar de já existir um cadastro de reserva com candidatos aprovados em concurso público, para o cargo de enfermeiro, conforme o Edital N. 8 de 2018, ainda válido, a Administração Pública abriu novo concurso através do Edital N.o 14 de 2022, sendo nomeados 241 enfermeiros para o mesmo cargo de sua aprovação, o que prova cabalmente a preterição perpetrada pelo Agravado; 3) o Supremo Tribunal Federal firmou precedente importante ao julgar o RE 837.311/PI, em 2015, elencando as possibilidades em que cabe a tese de preterição, sendo que, no caso em apreço: quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração; 4) o princípio da eficiência foi ferido, uma vez que é mais eficiente convocar os aprovados do concurso vigente do que realizar um novo processo seletivo, que exige tempo e recursos; 5) foi aprovada na 1.015 posição, no entanto, em razão de atos ilícitos da administração, vem sendo preterida, seja pela ausência de preenchimento das vagas abertas, pelas vagas tornadas sem efeitos, ou mesmo diante da evidente necessidade de contratação de profissionais de saúde, ante o caos da saúde pública do Distrito Federal; 6) no portal da transparência é possível averiguar que até janeiro de 2024 existiam 1.460 cargos vagos disponíveis. Além disso, o GDF divulgou a informação de prorrogação dos contratos temporários1, de 1.400 profissionais da área da saúde. Requer que seja concedida antecipação de tutela recursal, para determinar liminarmente, a sua nomeação e posse imediata no cargo de enfermeira da Secretaria de Saúde do DF, eis que há vagas disponíveis, tendo em vista as sucessivas nomeações tornadas sem efeito, bem como face à declaração da administração da necessidade de contratação que alcança a classificação da Agravante. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O recurso é isento de preparo recursal em face da gratuidade da justiça, concedida na origem. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir das alegações da Agravante, do rol documental carreado ao processo, do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. No caso, não se vislumbra de plano o perigo da demora nem a urgência necessária a ponto de autorizar a concessão da liminar requerida. Isso porque, em que pese as alegações da Agravante, na presente hipótese verifica-se que o edital do certame previu 10 (dez) vagas para o cargo de enfermeiro de família e comunidade e formação de cadastro de reserva (ID 215954568, fl. 2, na origem) e a Agravante foi aprovada na posição 1.015, portanto, fora do número de vagas previsto inicialmente no edital. Em verdade, a Agravante detinha mera expectativa de direito, na medida em que fazia parte de cadastro reserva. Embora existam cargo vagos e tenha havido prorrogação dos contratos temporários, que tenham sido chamados candidatos integrantes do cadastro, ainda que algumas nomeações tenham sido infrutíferas, não há que se falar em ilegalidade, visto que não houve desrespeito à ordem de classificação. Cumpre destacar que no próprio edital constou no item 1.2.1 que “O cadastro de reserva somente será aproveitado mediante a abertura de novas vagas, atendendo aos interesses de conveniência e de oportunidade da Administração pública”. Por outro ângulo, compete ao Chefe do Poder Executivo decidir quanto à conveniência e oportunidade de alocar os recursos disponíveis para nomear e dar posse a novos servidores públicos, ainda que exista previsão orçamentária, dado o seu poder discricionário. Cumpre pontuar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 784), decidiu que os candidatos aprovados em concurso público possuem direito subjetivo à nomeação nos seguintes casos: “i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Quanto à alegação da Agravante de ter sido preterida em razão da abertura de novo concurso público para o cargo de enfermeiro, tendo sido nomeados 241 enfermeiros para o mesmo cargo de sua aprovação, também não merece prosperar, visto que a nomeação ocorreu para o cargo de enfermeiro (sem especialidade). Da Portaria Conjunta SGA/SES n. 08, de 18 de julho de 2006 (ID 215956418, fls. 40/44) é possível verificar que a carreira de enfermeiro é composta por quatro especialidades, quais sejam: (i) enfermeiro (sem especialidade), (ii) enfermeiro do trabalho, (iii) enfermeiro obstetra e (iv) enfermeiro de família e comunidade. No presente caso, o concurso no qual a Agravante foi classificada oferecia vagas apenas para as especialidade de “a) ENFERMEIRO OBSTETRA” e “B) ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE”, não contemplando ad demais carreiras, inclusive a de enfermeiro (sem especialidade). Portanto, a abertura do concurso -Edital n.14 /2022, tratou de cargo diverso daquele para o qual a Agravada foi aprovada, razão pela qual não há falar em preterição. Assim sendo, a Agravante não logrou êxito em demonstrar, por meio dos elementos já contidos nos autos, os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, especialmente quanto a probabilidade do direito. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela de urgência requerida. Pelo exposto, indefiro a concessão da antecipação da tutela pretendida. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024 13:19:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador